Tribunal: TJPA
Processo: 0818397-87.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11812 - Oferta e Publicidade
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818397-87.2017.8.14.0301

APELANTE: WALMIR MARQUES RIBEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0818397-87.2017.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: WALMIR MARQUES RIBEIRO

DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

ADVOGADO: DENISE CRISTINE DE GÓES BORIM - OAB/SP 417.303; MELINA LEMOS VILELA - OAB SP3283-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PUBLICIDADE ENGANOSA E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. REGULARIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por consumidor que pleiteia a rescisão de contrato de consórcio firmado com administradora de consórcios, cumulada com restituição integral de valores pagos (R$ 7.000,00) e indenização por danos morais, sob alegação de ter sido induzido a erro, acreditando tratar-se de contrato de financiamento. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade e regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento decorrente de publicidade enganosa ou falha no dever de informação capaz de invalidar o contrato de consórcio; (ii) estabelecer se é cabível a restituição imediata e integral das quantias pagas e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato celebrado contém cláusulas expressas, em letras destacadas, indicando tratar-se de consórcio e excluindo a possibilidade de contemplação imediata, demonstrando ciência inequívoca do consumidor acerca da natureza do negócio jurídico.

A Lei nº 11.795/2008, art. 22, §1º, dispõe que a contemplação em consórcios ocorre apenas por sorteio ou lance, sendo juridicamente inviável qualquer promessa de liberação imediata de crédito.

Não comprovado vício de consentimento nem publicidade enganosa, uma vez que os documentos assinados evidenciam a adesão consciente às condições do contrato e o cumprimento do dever de informação pela administradora.

A restituição dos valores pagos por consorciado desistente ou excluído somente é possível após o encerramento do grupo, conforme previsão contratual e entendimento consolidado do STJ e dos tribunais estaduais.

Inexistindo ato ilícito, descabe indenização por danos morais, sendo inaplicável a teoria do “golpe do consórcio” quando comprovada a regularidade da contratação.

A aplicação do princípio venire contra factum proprium impede que o contratante se beneficie de conduta contraditória, pretendendo anular ato que praticou de forma consciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A adesão consciente a contrato de consórcio, com cláusulas claras sobre a inexistência de contemplação imediata, afasta alegação de vício de consentimento ou publicidade enganosa.

A restituição de valores pagos por consorciado desistente ou excluído somente é devida ao término do grupo, conforme previsão contratual e o art. 22 da Lei nº 11.795/2008.

A ausência de ato ilícito impede a condenação por danos morais em casos de contratação regular de consórcio.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.795/2008, art. 22, §1º; Código Civil, art. 150; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, e 31; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJPE, Apelação Cível nº 0000063-36.2019.8.17.2580, Rel. Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, j. 28.11.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Videoconferência - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
WALMIR MARQUES RIBEIRO
, ao
Id. 30356696,
objetivando a reforma da sentença
, proferida pelo M.M. Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedentes os pedidos da ação de rescisão contratual c/c devolução dos valores pagos e reparação civil por danos morais ajuizada pelo apelante em face de
REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA,
ora apelada.

Narra o autor na exordial (id n° 30356588) que celebrou contrato de consórcio com o réu, pensando ser um contrato de financiamento. Aduz que transferiu a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais), que seria para a entrada do suposto financiamento, porém, a quantia foi utilizada para o pagamento das taxas do consórcio.

Assim, pugna pela rescisão do contrato com a restituição integral do valor pago, bem como pelo recebimento de uma indenização por dano moral em quantia não inferior a R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em contestação (id n° 14305995), a ré alega, em síntese, a regularidade do contrato e impossibilidade de devolução imediata e integral dos valores pagos. Enfatiza que o consorciado foi excluído por inadimplência e que não há configuração de ato ilícito apto a ensejar danos morais.

Em sentença de id. 30356693, o Juízo de origem julgou improcedente a demanda, por entender que a contratação obedeceu aos ditames legais.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação no id. 30356696, onde alega, em apertada síntese, que a sentença deve ser reformada por ter desconsiderado os elementos probatórios que evidenciam o vício de consentimento ocorrido, e que a conduta da apelada caracteriza publicidade enganosa, pois foi levado a crer que celebrava contrato de financiamento e não de consórcio.

Aduz que a ausência de informações claras e a promessa de liberação imediata do bem configuram falha no dever de informação previsto no art. 6º, III, e art. 31 do CDC, de maneira que a sentença contrariou a jurisprudência consolidada dos tribunais, a qual reconhece o dever de restituição integral dos valores pagos e a indenização por danos morais nos casos de propaganda enganosa em contratos de consórcio. Defende ainda que o caso em apreço configura o denominado “golpe do consórcio”, sendo evidente o prejuízo material e o abalo moral sofrido.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja declarada a rescisão do contrato de consórcio firmado entre as partes, por culpa exclusiva da apelada, bem como determinada a restituição da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescida de juros e correção monetária e a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sem contrarrazões, conforme certidão ao Id n° 30356700.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Videoconferência - Plataforma PJe do dia

de

de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em atenção à justiça gratuita concedida.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Consoante se verifica dos autos, a parte autora pretende, a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais e materiais, sob o argumento de que fora enganada pelos vendedores daquela, que prometeram a liberação imediata do bem, de maneira que acreditou estar contratando um financiamento, mas, em verdade, tratava-se de consórcio.

Ab initio
, da detida análise dos autos, é notório que os documentos acostados demonstram a ciência do apelante de que estava contratando um consórcio.

Ora, ao assinar a “PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO”; o “ADENDO À PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO” e o “TERMO DE RESPONSABILIDADE” que contém a expressa previsão em letras garrafais de que não há contemplação imediata, o autor anuiu expressamente com a contratação do consórcio (ID n° 30356610).

Como cediço, a Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§ 1º do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo.

Por conseguinte, o argumento do apelante de que teria direito à contemplação rápida e/ou imediata não tem amparo legal. E mais, ao assinar o contrato de participação concordou com todas as suas cláusulas, inclusive com a observação de que não havia garantia de data de contemplação.

Como visto, o apelante tinha total conhecimento da inviabilidade de contemplação imediata. Ademais, é da própria natureza do consórcio não trazer esta previsão, uma vez que o consorciado tanto pode ser um dos primeiros contemplados como o último.

Por conseguinte, infere-se que, mesmo ciente da impossibilidade legal e contratual de receber valores fora das hipóteses permitidas, optou por continuar com o negócio, assumindo o risco.

Assim, não pode agora se beneficiar da própria torpeza (princípio do
venire contra factum proprium)
. Pablo Stolze ensina que:

“[...] Na tradução literal, venire contra factum proprium significa vir contra um fato próprio. Ou seja,
não é razoável admitir-se que uma pessoa pratique determinado ato ou conjunto de atos e, em seguida, realize conduta diametralmente oposta
. Parte-se da premissa de que os contratantes, por consequência lógica da confiança depositada, devem agir de forma coerente, segundo a expectativa gerada por seus comportamentos”.
(Novo curso de direito civil, volume 4: contratos /– 2. ed. unificada. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019.)

Ademais, o art. 150 do Código Civil estabelece que, “se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio, ou reclamar indenização”. Posto isso, é infundado o pedido de restituição imediata dos valores pagos.

Desse modo, não há que se falar em vício de consentimento ou falta de informação que ensejasse o desfazimento do contrato, fazendo-se necessária a mantença do decisum, que julgou improcedente os pedidos autorais.

Lembro, por fim, que o grupo do consórcio depende do cumprimento das regras dispostas na Lei e nos contratos para sua sobrevivência, de maneira que a alegação de vício de consentimento tem que se inequivocadamente provada para que se possa anular um negócio e promover a devolução antecipada dos valores investidos.

Entretanto, reitero que a devolução dos valores efetivamente quitados é possível, mas somente ao final do grupo, uma vez que está previsto no contrato firmado pelas partes, além da previsão da Lei que rege os consórcios. Nesse sentido:

APELAÇÃO Nº 0000063-36.2019.8.17 .2580 ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Cível RELATOR: Desembargador Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima JUIZ PROLATOR: Caio Souza Pitta Lima – Vara Única da Comarca de Exu APELANTE: Cledson José Fernandes Maciel APELADO: Realiza Administradora de Consórcios Ltda EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL. DESISTÊNCIA. DESISTÊNCIA . DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. NÃO CABIMENTO. 1. A ausência de designação de audiência de conciliação não gera nulidade processual, uma vez que as partes, a qualquer tempo, podem celebrar acordo e requerer a sua homologação judicial .
2. É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Precedente STJ
. 3. Apelação improvida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0000063-36.2019.8 .17.2580, acordam os Desembargadores da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator Desembargador Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima. Recife, Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima Desembargador Relator (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0000063-36.2019 .8.17.2580, Relator.: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 28/11/2023, Gabinete do Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima (1ª CC))

Portanto, escorreita a sentença que valorou corretamente as provas produzidas e julgou improcedente a demanda.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR
provimento à apelaçÃO interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 28/11/2025